Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001708-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELIO DA SILVA - CPF: 493.010.129-87 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001708-14.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
CÉLIO DA SILVA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO DE TÍTULO DECORRENTE DE DÉBITO LEGÍTIMO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. FASE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito, em razão de protesto de fatura de energia elétrica supostamente indevida, vinculada a unidade consumidora em processo de migração para o sistema de compensação de energia fotovoltaica. O recorrente alegou falha na prestação do serviço e prejuízos decorrentes do pagamento de fatura emitida durante a análise de adesão ao novo regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se a cobrança da fatura e o protesto do título ocorreram de forma indevida, diante da solicitação de adesão ao sistema de compensação de energia fotovoltaica; e (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A solicitação de adesão ao sistema de compensação de energia fotovoltaica, registrada sob protocolo no 93166320, não suspende automaticamente a emissão de faturas, sendo necessário o decurso do prazo regulamentar de 30 dias para a análise e efetivação do pedido, conforme art. 51, I, da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL.

A fatura objeto do protesto foi emitida em 12/07/2024, dentro do prazo legal para análise da solicitação, que se encerraria em 31/07/2024, inexistindo, portanto, ilegalidade na cobrança realizada pela concessionária.

O protesto do título se deu em decorrência de débito efetivamente existente à época, e a jurisprudência do STJ é firme ao atribuir ao devedor o ônus pela baixa do protesto após o pagamento do débito, não configurando, por si só, falha na prestação do serviço ou dano moral.

Não restou demonstrada conduta abusiva ou omissiva por parte da empresa capaz de caracterizar dano
in re ipsa
ou exigir repetição do indébito, uma vez que não se comprovou o pagamento de valor indevido ou cobrança irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples solicitação de adesão ao sistema de compensação de energia fotovoltaica não gera automaticamente direito à suspensão da cobrança, sendo necessário aguardar o prazo legal para a análise do pedido pela distribuidora.

A emissão de fatura durante o período de análise regulatória, quando não ultrapassado o prazo de 30 dias previsto na Resolução ANEEL no 1000/2021, não configura falha na prestação do serviço.

O protesto de título com base em débito legítimo não enseja indenização por danos morais, cabendo ao devedor o ônus pela baixa após a quitação do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; CDC, arts. 6o, VIII e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 51, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.326.767/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.212.424/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 05.06.2018, DJe 12.06.2018; TJMT, N.U 1050955-95.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon, 1a Turma Recursal, j. 27.03.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante objetiva
a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 296347370, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)
Falha na prestação do serviço – Fatura gerada após a solicitação de compensação;

2)
Exigibilidade do débito e a compensação de energia fotovoltaica;

3)
Repetição do indébito em dobro;

4)
Ocorrência de dano moral;

5)
Condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no mês de outubro de 2024, o reclamante recebeu mensagem do Cartório do 2o Ofício do Município de Brasnorte/MT, por meio do aplicativo
WhatsApp
, informando que dispunha do prazo de três dias para quitar um débito junto à empresa reclamada.

Ciente de que todas as suas contas de energia elétrica estavam devidamente quitadas, relata que se dirigiu à central de atendimento presencial da Energisa, em Brasnorte. Na ocasião, foi informado de que o débito decorreu de um erro relacionado ao pedido de adesão ao Sistema de Compensação de Energia Fotovoltaica, razão pela qual a concessionária encaminhou, indevidamente, o título a protesto.

Inconformado com a situação e temendo a lavratura do protesto, que lhe acarretaria diversos prejuízos, sustenta ter efetuado o pagamento do valor de R$ 477,50 (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

Argumenta que somente após o pagamento a reclamada reconheceu o equívoco cometido, emitindo a respectiva carta de anuência para baixa do protesto. Contudo, a providência foi tardia, pois o autor já havia sido compelido a efetuar o pagamento diretamente ao Cartório.

A parte demandada, por sua vez, alega que o protesto decorreu do não pagamento da fatura, com vencimento em 19/07/2024, no valor de R$ 477,50 (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), vinculada à Unidade Consumidora no 6/4553130, cadastrada em nome do reclamante, inexistindo, portanto, qualquer conduta ilícita de sua parte.

Pois bem,
a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)
.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC)
.

A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela recorrida ao emitir fatura de energia elétrica e posteriormente enviar a protesto, mesmo após o recorrente ter solicitado a inclusão de sua unidade consumidora no sistema de compensação de energia fotovoltaica.

Da análise das provas constantes dos autos, verifica-se que a
“Solicitação de alteração da UC para o sistema de compensação”
foi registrada sob o protocolo no 93166320 (ID 296347357), tendo sido encaminhada para análise em 01/07/2024, com prazo para conclusão até
31/07/2024
.

A fatura referente ao mês de 07/2024, com vencimento em 19/07/2024, foi emitida em
12/07/2024
, ou seja,
dentro do prazo regulamentar para análise do pedido de alteração da unidade consumidora para o sistema de compensação de energia fotovoltaica
.

Conforme previsto na Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, em seu artigo 51, a distribuidora possui o prazo de até 30 dias para a análise de projetos:

Art. 51. Na análise de projetos, a distribuidora deve observar os seguintes prazos:
I -
30 dias: para informar o resultado da análise ou reanálise do projeto após sua apresentação
, com eventuais ressalvas e, ocorrendo reprovação, os motivos e as providências corretivas necessárias; e
(...)

Neste contexto, é evidente que a cobrança realizada pela recorrida não se revela equivocada, pois ainda não havia transcorrido o prazo regulamentar para a efetivação da alteração e compensação do sistema fotovoltaico.

Não se pode presumir que a simples solicitação de inclusão no sistema de compensação de energia fotovoltaica gere, de imediato, o direito à compensação dos valores na fatura
. É necessário que o pedido seja analisado e aprovado pela concessionária, dentro do prazo regulamentar estabelecido pela ANEEL.

Assim, constata-se que
o recorrente não comprovou, de maneira concreta e documental, qualquer ilegalidade na cobrança da fatura de 07/2024
. Por conseguinte, a existência de débito em aberto afasta a caracterização de ilicitude ou falha na prestação do serviço, o que inviabiliza o reconhecimento de dano moral ou material.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
PROTESTO DEVIDO
.
POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A RETIRADA DO PROTESTO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BAIXA DO PROTESTO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2.
A jurisprudência do STJ entende que é do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.326.767/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) (grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
"legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento"
(REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012).

2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento, uma vez que
a autora não se desincumbiu de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial
. Alterar tal conclusão demandaria o exame da prova dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.

3. Ausência do necessário e indispensável prequestionamento, o que autoriza a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.212.424/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018) (griifei)

RECURSO INOMINADO.
PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO INVIABILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente.
(STJ, REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS)

2.Não restando comprovada a solicitação, pelo devedor, da carta de anuência junto à instituição financeira, não há que se falar no dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1050955-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025). (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser
mantida
.

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025